Tribunal: CARF
Processo: 16682.901657/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901657/2010-84
ACÓRDÃO
1301-008.187 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEG RIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios
compatíveis para veicular pedido dessa natureza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso nos termos do voto do Relator, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que
lhe deu parcial provimento para reconhecer a competência do colegiado para se pronunciar sobre
questão de duplicidade de débitos oriunda de declarações de compensação.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.187 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901657/2010-84
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
A DCOMP no 20923.32550.291009.1.7.03-4050 (e-fls. 2 a 9) foi apresentada
contendo crédito vindicado de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2008 no valor de R$
12.200.661,75, com DCOMPs vinculadas que compensaram débitos com o direito creditório
pleiteado.
2.
O Despacho Decisório (e-fl. 80) reconheceu integralmente o crédito vindicado, mas
informou que ele não era suficiente para compensar os débitos informados, resultando na
homologação parcial de DCOMP vinculada e não homologação de outras duas DCOMPs também
vinculadas, como se vê:

3.
Este processo trata especificamente da DCOMP 41450.54707.101209.1.3.03-9325
(e-fls. 58 a 61), que foi homologada parcialmente, como se vê no detalhamento da compensação
presente no processo (e-fl. 85):

4.
O contribuinte, então, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 89 a 94),
assim sumarizada pelo julgado de piso:
2.1. Aponta a manifestante que o direito creditório pleiteado (Saldo negativo de
CSLL relativo ao ano-calendário de 2008) foi integralmente reconhecido, sendo
incontroversa a sua existência.
2.2. Registra a contribuinte que, ao ser cientificada do Despacho Decisório em
comento, foi verificar em seus arquivos todas as compensações procedidas com o
direito creditório em questão e constatou que os documentos PerDcomp no
03788.47188.201009.1.3.03-9006
(fls.
46/49)
e
PerDComp
no
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.187 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901657/2010-84
3
12935.35035.291009.1.7.03-4506 (fls. 50/53) referem-se aos mesmos débitos
Contribuição para o PIS e Cofins relativos ao período de apuração de setembro de
2009, nos mesmos valores de R$ 190.016,07 e R$ 875.225,57.
2.3. Assevera que a insuficiência de crédito decorre de um equívoco de fato
cometido pela Requerente e que, no momento em que for desconsiderado o
documento PerDComp no 12935.35035.291009.1.7.03-4506, e não for mais
computada a duplicidade dos débitos de PIS e Cofins referentes a setembro de
2009, haverá crédito de saldo negativo de CSLL suficiente para a liquidação dos
débitos.
2.4. Com base nos arts. 923 e 924 do RIR/99, defende que, na medida em que a
Recorrente está comprovando que a alegada insuficiência decorre de um
equívoco material na informação prestada à Secretaria da Receita Federal,
tornam-se insubsistentes os motivos que a levaram a não homologar
integralmente as compensações pleiteadas.
2.5. Também alega que, na hipótese dos julgadores de primeira instância terem
alguma dúvida quanto ao direito creditório, deveria ter sido solicitada uma
diligência, ou expedido ao menos uma intimação no intuito de elucidar
efetivamente o montante apontado como controvertido pelos sistemas de
controle. Nesse diapasão colaciona ementas de acórdãos do CARF atinentes ao
Princípio da Verdade Material e à ocorrência de erro de preenchimento.
2.10. Ao final da peça de defesa a contribuinte espera que o Despacho Decisório
seja reformado e que sejam integralmente homologadas as compensações
requeridas
por
meio
do
Documento
PER/DCOMP
no
41450.54707.1014209.1.3.03-9325, com a extinção integral do débito de COFINS
apurados no mês de novembro de 2009.
5.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO)
exarou o Acórdão 16-79.959 - 8a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 348 a 353) julgando improcedente a
Manifestação de Inconformidade por entender que a análise de pedido de cancelamento de
declaração (PERDCOMP) cabe à unidade de origem, e não ao contencioso administrativo.
6.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima no dia 12/09/2018 (e-fl. 367).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 370 a 384) em 11/10/2018 (e-fl. 368), onde
alega, em suma:
a) Que a homologação parcial e não homologações das compensações trata-se de
equívoco material no preenchimento de DCOMP. Que as DCOMP
03788.47188.201009.1.3.03-9006
e
12935.35035.291009.1.7.03-4506
compensaram os mesmos débitos, em duplicidade. Que se for desconsiderada
uma delas, haverá crédito suficiente para homologação de todas as
compensações.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.187 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901657/2010-84
4
b) Que deveria haver intimação prévia para esclarecer possíveis divergências
verificadas pela Receita Federal.
c) Que a unidade de origem não intimando, a DRJ deveria ter determinado que a
DRF retificasse o despacho decisório frente à duplicidade de DCOMP.
d) Que deve prevalecer o princípio da verdade material.
e) Que a Solução de Consulta Interna COSIT no 16 daria guarida a seu pleito.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
7.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
8.
A ciência do Acórdão 16-79.959 - 8a Turma da DRJ/SPO se deu em 12/09/2018 (e-fl.
367), sendo o recurso voluntário apresentado em 11/10/2018 (e-fl. 368). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
9.
Como se relatou, o pedido de restituição de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2008 foi deferido integralmente. Contudo, os pedidos de compensação associados à
restituição eram em valores maiores que o crédito vindicado, razão da homologação parcial de
uma DCOMP (interessada neste processo) e não homologação de outras duas, como se vê:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.187 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901657/2010-84
5

10.
O recorrente, desde sua Manifestação de Inconformidade, alega que houve erro no
preenchimento de pedido de compensação, que foi duplicado, o que resultou na entrega de duas
DCOMP com o pedido de compensação para os mesmos débitos (DCOMP
03788.47188.201009.1.3.03-9006 e 12935.35035.291009.1.7.03-4506). Por esta razão, requer o
cancelamento de uma delas e o aproveitamento do crédito para as demais DCOMP que foram não
homologadas ou parcialmente homologada.
11.
Adicionalmente, alega que a unidade de origem deveria ter intimado o contribuinte
previamente sobre divergências encontradas. Essa linha de defesa já foi muito debatida neste
Conselho, sendo pacífico que a fase litigiosa do processo administrativo tributário se instaura com
a apresentação de impugnação ou manifestação de inconformidade do sujeito passivo, não
procedendo a pretensão do contribuinte que exige da administração tributária a realização de
diligências na fase de análise de pedidos de restituição ou compensação, onde não se demanda
realização do contraditório. Assim, a expedição de Despacho Decisório sem intimação prévia é
plenamente válida.
12.
Conforme se observa nas peças recursais, o recorrente não contesta propriamente
as não homologações das compensações perpetradas pelo Despacho Decisório Eletrônico, mas
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.187 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901657/2010-84
6
apenas requer o cancelamento de DCOMP, fundando-se no fato de que o débito nela declarado
ter sido duplicado.
13.
O instituto da compensação tem seu fundamento no art. 165 e art. 170 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), e a Lei no 9.430, de 1996, no
art. 74, parágrafo 14, deixou a critério da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB a
competência para disciplinar os procedimentos da compensação.
14.
Com este poder disciplinar, a Receita Federal editou a Instrução Normativa SRF no
900/2008 (vigente à época da entrega das DCOMP), que assim previa:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em
meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente
será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido
de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. (grifo próprio)
15.
Atualmente está em vigor a Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro
de 2021, que assim versa sobre cancelamento do PER/DCOMP:
Art. 115. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da declaração de compensação, formalizados pelo
sujeito passivo com utilização:
I - do programa PER/DCOMP, deverá ser solicitado mediante pedido de
cancelamento gerado por meio referido programa; ou
II - de formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 116. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente se pendentes de decisão administrativa à data do envio do
pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento a que se refere o caput não será admitido
quando formalizado depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.187 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901657/2010-84
7
Art. 117. A retificação e o cancelamento da declaração de compensação também
não serão admitidos se formalizados depois do prazo de homologação tácita da
compensação.
Art. 118. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação,
a restituição, o ressarcimento ou o reembolso. (grifo próprio)
16.
Portanto, está alheia à competência de os órgãos julgadores proceder o
cancelamento de pedido de compensação, de sorte que não há qualquer amparo normativo no
sentido de atribuir competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou às
Delegacias de Julgamento de RFB para a realização de cancelamento de declarações apresentadas
pelo contribuinte.
17.
Adicionalmente, assim era previsto na Portaria MF no 125/2009, que aprovou o
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (vigente à época da Manifestação de
Inconformidade):
Art. 285. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil das DRF, Deinf e Demac Rio
de Janeiro, no âmbito da respectiva jurisdição, incumbe ainda:
I - decidir sobre a revisão de ofício, seja a pedido do contribuinte ou no interesse
da administração, inclusive quanto aos créditos tributários lançados, inscritos ou
não em Dívida Ativa da União;
(...)
XI - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações; (grifo
próprio)
18.
Da mesma forma, o atual Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284/2020, assim prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão. (grifo próprio)
19.
O requerimento da Recorrente não deixa dúvida de que o pedido se refere ao
cancelamento de DCOMP, e não propriamente de recurso contra a não homologação, motivo pelo
qual não cabe a este colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe
competência para -tanto.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.187 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901657/2010-84
8
20.
Logo, a postulação deve ser feita em meio próprio e dirigida à Unidade de jurisdição
fiscal do contribuinte, órgão legitimado e que detém a competência normativa para análise de
pedidos dessa natureza.
21.
Com respeito aos acórdãos proferidos pelo CARF trazidos a lume pelo Recorrente
juntamente com sua peça recursal, cumpre observar que, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN,
não há base legal que lhes atribua eficácia normativa, não se constituindo, pois, em normas
complementares de Direito Tributário. O alcance e os efeitos dessas decisões não são passíveis de
extensão ao caso concreto, eis que estão estritamente vinculados aos processos, fatos e partes
envolvidas nas respectivas lides administrativas.
22.
Assim, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente, o fato deve ser
levado a conhecimento da Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte para ser objeto de revisão
de ofício mediante requerimento próprio e nas condições estabelecidas pela legislação de
regência, cabendo àquela verificar se o crédito tributário reconhecido e confessado nas DCOMP
em questão efetivamente foram declaradas de forma duplicada ou não (art. 149 do Código
Tributário Nacional, combinado com o artigo 290 da Portaria ME no 284/2020).
23.
Por fim, a Solução de Consulta Interna COSIT no 16/2012, citada pelo recorrente,
trata da falta de previsão legal de prazo para homologação tácita de saldos negativos ou
pagamentos a maior (créditos vindicados), nada se pronunciando sobre competência para
cancelamento de DCOMP, que é o caso em tela.
24.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
25.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
26.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 421
DF CARF MF
Original